Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB E AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD SEM RETORNO POSITIVO. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.

2. O SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, por sua vez, foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015 e, segundo a normatização, possui como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Público e o público em geral

3. Tanto a CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, quanto o SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, são ferramentas de pesquisas disponibilizadas ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que o credor, ora Agravante, não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte.

4. Outrossim, as informações já colhidas nos demais sistema a disposição deste e. Tribunal de Justiça (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) indicam que ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, registrando-se, no ponto, que, no último exercício fiscal (2020, ano calendário 2019), a declaração de imposto de renda apresentada pela Agravada não traz informações sobre a existência de bens e direitos, o que evidencia não possuir a recorrida bens a serem identificados por meio de consultas aos sistemas CNIB e SREI.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.